Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706614-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto no dia 04.03.2021 com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo advogado da parte credora de destaque no depósito realizado pelo devedor para pagamento da integralidade do débito, dos honorários contratuais estipulados com seu cliente. Todavia, verifico que na origem o processo foi sentenciado no dia 23/02/2021 (ID 84108973), com a extinção do feito em razão do pagamento realizado. Também foi expedido ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência da importância de R$ 3.245.96 para a conta do credor, o qual foi enviado no dia 03.03.2021. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas processuais pelo Agravante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.